Tribunal: TJSP
Processo: 1001132-79.2021.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CANCELAMENTO DE VOO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DOS AUTORES PARA QUE SEJA MAJORADA A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PARCIAL CABIMENTO - A indenização por danos morais, considerando as peculiaridades do caso, fixada em R$ 4.000,00 para cada um dos réus, mostra-se insuficiente para compensar os abalos experimentados, devendo ser majorada

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CANCELAMENTO DE VOO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DOS AUTORES PARA QUE SEJA MAJORADA A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PARCIAL CABIMENTO - A indenização por danos morais, considerando as peculiaridades do caso, fixada em R$ 4.000,00 para cada um dos réus, mostra-se insuficiente para compensar os abalos experimentados, devendo ser majorada para R$ 7.000,00, quantia que apresenta maior razoabilidade para amenizar os transtornos sofridos pelos autores, que pernoitaram nas dependências do aeroporto sem qualquer prestação de assistência material, fato agravado pela condição de idosos – Recurso parcialmente provido.